Tribunal: TJMT
Processo: 1083958-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083958-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL TINTAS COMERCIO E DECORACAO LTDA - CNPJ: 03.887.284/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), CONSTRUCOES & CONSTRUTORA MT LTDA - CNPJ: 44.597.880/0001-09 (RECORRIDO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1083958-41.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: SUL TINTAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA.

Embargada: CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA MT LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a extinção do cumprimento de sentença pela ausência de bens penhoráveis, sob alegação de contradição e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou erro material no acórdão em razão de fundamentação que extrapola o objeto recursal e se isso autoriza a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4.

A contradição apta a justificar o acolhimento é interna ao julgado, inexistente quando a conclusão permanece coerente com a fundamentação central.

5.

A referência a matéria estranha ao objeto recursal constitui fundamento acessório que não compromete o núcleo decisório.

6.

A inexistência de bens penhoráveis, após tentativas infrutíferas de constrição, autoriza a extinção da execução no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado. 2. Fundamentação acessória ou lateral não invalida decisão quando preservado o núcleo decisório. 3. A ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução nos Juizados Especiais.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 53, § 4o.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão da ausência de bens penhoráveis da executada.

Em síntese, a embargante sustenta a existência de erro material e contradição no acórdão. Afirma que o julgado examinou questões já acobertadas pelo trânsito em julgado, notadamente o mérito da dívida e a observância da boa-fé objetiva, matérias que não integravam o objeto recursal, limitado à suposta extinção prematura da fase executiva.

Alega, ainda, que a extinção do feito foi indevida, ao argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação após a realização das pesquisas patrimoniais, bem como de que nem todas as diligências por ela requeridas — a exemplo da pesquisa via INFOJUD — foram efetivamente realizadas. Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja anulada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento do feito.

A embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. Esse recurso, portanto, possui finalidade específica de aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante suscita a existência de contradição e erro material no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria examinado o mérito da dívida originária — especialmente a controvérsia acerca da qualidade das tintas, matéria que, segundo afirma, não integrou o objeto do recurso inominado.

Com efeito, verifica-se que o acórdão dedicou parte de sua fundamentação à análise da exceção do contrato não cumprido, tema já superado na fase de conhecimento. Todavia, tal fundamentação, ainda que se revele lateral ou meramente acessória, não compromete a validade do núcleo decisório do julgado, tampouco configura a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Isso porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, isto é, a que se estabelece entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo.
Na hipótese dos autos, a conclusão pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da extinção da execução mostrou-se clara
, coerente e devidamente amparada no ponto central da controvérsia recursal, qual seja, a incidência do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

O acórdão foi expresso ao assentar que, diante das reiteradas e infrutíferas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, bem como da ausência de indicação, pela credora, de patrimônio passível de constrição, a extinção do feito constituía a providência juridicamente adequada
, em consonância com os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade processual.

Desse modo, ainda que tenha havido referência à questão estranha ao exato objeto do recurso, tal circunstância não alterou a conclusão essencial do julgado, que permaneceu alinhada à sua premissa central, consistente em que a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução no âmbito do rito dos Juizados Especiais.

O que se depreende, em verdade, é a pretensão da embargante de reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma desfavorável, valendo-se, para tanto, da via estreita dos embargos de declaração. Tal finalidade, contudo, mostra-se incompatível com a natureza integrativa desse recurso, que não se presta à revisão do mérito nem à rediscussão da justiça da decisão proferida, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Assim, inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026